Tribunal: TJES
Processo: 5014424-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014424-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS GAMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito e Pedido Liminar” ajuizada contra Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da parte autora. O autor alegou que não contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.919,54, firmado digitalmente, e pleiteou a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado pelo apelante e (ii) estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes da alegada fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a validade da contratação, conforme estabelecido no Tema 1.061 dos recursos repetitivos do STJ, recai sobre a instituição financeira quando há impugnação da assinatura. No entanto, a prova de autenticidade da contratação pode ser feita por outros meios além de perícia.

O banco requerido comprovou a regularidade da contratação por meio de biometria facial, geolocalização e selfie, evidenciando que o contrato foi assinado eletronicamente pelo autor.

A transferência do crédito para conta de titularidade do autor foi confirmada, não havendo indícios concretos de fraude ou incompatibilidade com os dados fornecidos pelo próprio apelante.

A tese defensiva do banco é reforçada pela jurisprudência que reconhece a validade de contratos digitais, quando devidamente comprovada a autenticidade dos documentos e a concordância do consumidor com os termos contratuais.

Não configurada falha na prestação de serviço nem ato ilícito por parte do banco, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação contestada por meio de assinatura digital, podendo valer-se de elementos como biometria facial, geolocalização e outros rastros digitais.

A inexistência de indícios concretos de fraude afasta a responsabilidade do banco por danos morais e patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; STJ, Tema Repetitivo 1.061.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS GAMA
em face da r. sentença (ID
8679050
) prolatada
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito e Pedido Liminar
” ajuizada
em face do

B
ANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Por fim, condenou
a parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa,
suspendendo
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (ID
8679053
), o apelante aduz, em síntese, que: (i) para sua surpresa e desespero o banco requerido inseriu indevidamente em seu benefício empréstimo consignado no dia 04/10/2021 com início de desconto em fevereiro de 2022, e término em 01/2029, sendo um total de 84 parcelas, no valor cada uma de R$50,10 (cinquenta reais e dez centavos); (ii) o requerente não realizou tal empréstimo (contrato nº 173047622), sendo vítima da falha na prestação do serviço oferecido pelo Réu e da má-fé do mesmo; (iii) de acordo com o Tema 1061 dos recursos repetitivos do STJ, é ônus do banco comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato eletrônico quando há impugnação acerca da mesma; (iv) o requerido apresenta fotografias da requerente como se fossem
selfies
para verificação da identidade da contratante, mas não prova o meio de recebimento dessas fotografias e nem se foram enviadas pela requerente; (v) o apelante em momento algum recebeu link do requerido para seguir um passo a passo aceitando termos de contrato de empréstimo e cartão consignado; (vi) não lhe foi solicitado enquadrar o rosto em um sistema para obtenção de assinatura por biometria facial; (vii) o autor só utiliza o celular para receber e fazer ligações, pois não sabe utilizar aplicativos; (viii) a fundamentação do juízo de primeiro é absurda, pois o autor conta com mais de 70 anos de idade, não possui estudo, é doente há anos, sendo de fácil percepção a fraude e, por fim, que (xi) as consequências geradas para o autor foram extremante danosas, atingindo diretamente sua vida e dignidade, causando-lhe um enorme constrangimento e humilhação, sem contar a angústia, aflição e sofrimentos incalculáveis a qual foi exposta, devendo ser arbitrada indenização por danos morais no valor mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja
m julgados procedentes todos os pedidos da exordial.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora
apelante
, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito fundado no contrato de nº 6334153684, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em razão de tal contrato e, por fim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O banco requerido/apelado sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pelo qual adquiriu o autor crédito no valor de R$ 2.014,26 (dois mil novecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), sendo no presente caso o contrato de empréstimo questionado assinado, de forma digital, por livre e espontânea vontade pelo autor, além de terem sido conferidos os documentos no momento da contratação.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência/legalidade de contratação de empréstimo consignado pelo então autor.

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

N
o que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia
04/10/2021
, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$
1.919,54
(
um mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro
centavos – ID.
8678808
).

Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade/
tratamento de dados pessoais
, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como
os dados biométricos (
captura da “
selfie
”).

Da análise da documentação, nota-se que todos os dados do consumidor
condizem com apresentados pela própria parte autora (endereço e geolocalização quando da celebração do contrato e dados/documentos pessoais), além de
ter sido comprovada pelo banco a
transferência do crédito para conta de titularidade do autor, de modo que é possível concluir que o banco logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito alegado pelo autor
(art. 373, II, do CPC)
.

Caberia, portanto, ao consumidor autor, trazer aos autos indícios concretos de incompatibilidade ou alteração dos dados constantes na contratação formalizada por meio digital, o que não foi feito.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato
anexado
possua conteúdo genérico, a foto (
selfie
) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização reforçam a tese defensiva.

Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.